Tribunal: TJES
Processo: 5001731-34.2021.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001731-34.2021.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE NUNES ALVES MENEGARDO
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte autora, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. (1). TESE AUTORAL.
EM SÍNTESE, ALEGA O AUTOR TER ADQUIRIDO PASSAGEM PARA O TRECHO VITÓRIA – ARACAJU COM ESCALA EM SÃO PAULO, EM VOOS PREVISTOS PARA 05/11/2020 E 09/11/2020. ADUZ QUE APÓS O VOO INICIAL APRESENTAR ATRASO, ACABOU CANCELADO, TENDO SIDO REACOMODADO EM VOOS PARA O RIO DE JANEIRO E BRASÍLIA, DE ONDE ENTÃO SE DESLOCARIA PARA ARACAJU. OCORRE QUE A CHEGADA EM BRASÍLIA TERIA SE DADO SOMENTE ÀS 23H05, DE MODO QUE O AUTOR TERIA DE PERNOITAR NAQUELA CIDADE ATÉ O EMBARQUE FINAL NO DIA SEGUINTE ÀS 08H40. RECLAMA AINDA QUE EMBORA TENHA SIDO REACOMODADO, PERDEU COMPROMISSOS JÁ AGENDADOS, BEM COMO QUE AS DEMAIS ASSISTÊNCIAS TERIAM SIDO INSUFICIENTES. DIANTE DISSO, INGRESSOU COM A PRESENTE DEMANDA PARA REQUERER A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS QUE ALEGOU TER SOFRIDO.
(2). ANTÍTESE.
ALEGA QUE NÃO HÁ QUE SE IMPUTAR RESPONSABILIDADE À RÉ, QUE NÃO PODERIA EM HIPÓTESE ALGUMA PROSSEGUIR COM O VOO EM TAIS CONDIÇÕES, SOB PENA DE COLOCAR EM RISCO A SEGURANÇA DOS PASSAGEIROS OU AINDA MINIMIZAR O CONFORTO DO VOO RESTANDO DEMONSTRADO QUE NÃO HOUVE ATO ILÍCITO COMETIDO PELA EMPRESA REQUERIDA, RAZÃO PELA QUAL DEVE A PRESENTE DEMANDA SER JULGADA IMPROCEDENTE.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, ACOLHO em parte os pedidos iniciais para: 1) Condenar os Requeridos a pagar o valor de R$ 49,50 ao Requerente a título de dano material, com juros e correção monetária a partir do desembolso; 2) Condenar os Requeridos ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente.. Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual.”
(4). RECURSO DA PARTE RECORRENTE.
REQUER SEJA O PRESENTE RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO EM SUA INTEGRALIDADE, PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA RECORRIDA PARA FIXAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM QUANTIA QUE NÃO SEJA INFERIOR A R$ 10.000,00.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RECORRIDA.
CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS.
(6). DO MÉRITO.
LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO
.
CANCELAMENTO DE VOO
. O CERNE DA PRESENTE DEMANDA CONSISTE EM ANALISAR SE DEVIDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONSISTENTE NA AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR É GERADO FATO ENSEJADOR DE REPARAÇÃO E MAJORAÇÃO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
QUANTO À QUESTÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
OBJETO DO PRESENTE RECURSO, ENTENDO QUE O SIMPLES FATO DE HAVER O CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DE REPARO NA AERONAVE NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NO ENTANTO, O QUE DEVE SER OBSERVADO É O QUE OCORRE APÓS O CANCELAMENTO DE UM VOO, OU SEJA, O COMPORTAMENTO DA COMPANHIA AÉREA PARA COM O CONSUMIDOR, MAIS PRECISAMENTE, ASSISTÊNCIA MORAL E MATERIAL AO USUÁRIO DE SEUS SERVIÇOS. DESTE MODO, PELA FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL E MORAL DO CONSUMIDOR EM SEU TRAJETO VITÓRIA/ES X ARACAJU/SE, FICA EVIDENTE A ILICITUDE DA RÉ E A PRESENÇA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ESTE ATO E OS DANOS SUPORTADOS PELO AUTOR. LOGO, NO QUE CONCERNE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR. QUANDO DA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. DESTARTE, TENDO EM VISTA A PROPORCIONALIDADE E A RAZOABILIDADE TENHO POR REFORMAR A SENTENÇA SOMENTE PARA MAJORAR O DANO MORAL PARA O PATAMAR DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), VALOR CONSENTÂNEO AO ABALO SOFRIDO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (7). SENTENÇA DE PISO REFORMADA EXCLUSIVAMENTE PARA MAJORAR O
QUANTUM
A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), MANTENDO-A INCÓLUME QUANTO AOS DEMAIS TERMOS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(8). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS
JÁ QUE A PARTE RESTOU VENCEDORA EM SEU RECURSO
.

É COMO VOTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)